Tribunal: STF
Processo: HC 146345
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 606/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – De acordo com a Súmula 606/STF, não cabe writ originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 



    II – Com base nessa mesma orientação, passou-se a não admitir habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro da Corte. Essa orientação foi reafirmada recentemente no julgamento do HC 105.959/DF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.